Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718831-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MELGACO REGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Walter Melgaço Regino contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 191151481) que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o seu pedido de justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 58893911), o agravante afirma que o juízo de origem violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não oportunizar ao agravante a possibilidade de comprovar a hipossuficiência. Alega que, em conformidade com o disposto no inciso III, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa deverá obrigatoriamente especificar o fundamento jurídico do qual se origina a dívida, o que não teria ocorrido em relação à CDA do feito executivo em questão. Cita entendimentos doutrinário e jurisprudencial a fim de reforçar sua argumentação. Com base no art. 2o, inciso VI, da Lei n. 6830/80, afirma ser necessário que a certidão de dívida ativa informe o número do processo administrativo sobre o qual se funda a ação, o que também não se verificaria na CDA juntada no feito de origem. Por tais motivos, reputa ausente a certeza de liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual considera haver nulidade na CDA utilizada para fundamentar a execução. Sustenta ainda ter ocorrido a consumação da prescrição do crédito tributário, pois, tendo sido este constituído definitivamente em 31/05/2012, somente em 29/07/2020 ocorreu o despacho ordenador da citação da parte agravante, superando, portanto, o prazo de 5(cinco) anos definidor da prescrição em tais hipóteses. Cita precedente do c. STJ que acredita corroborar suas razões recursais e aduz que a matéria é de ordem pública, motivo pelo qual requer pronunciamento imediato do juízo. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que supõe corroborarem com sua argumentação. Também alega ter havido a configuração da decadência do crédito tributário, pois, com base na Certidão de Dívida Ativa, o débito teria se originado em 2006, mas o crédito somente veio a ser constituído definitivamente em 2012, ou seja, quando já decorridos mais de 6(seis) anos de sua origem, circunstância a denotar a ocorrência da decadência. Por força do disposto no art. 40, da Lei n. 6.830/80, afirma estar configurada também a prescrição intercorrente, tendo em vista que o débito teria se originado em 2006 e a execução fiscal somente teria sido proposta em 2013, quando já decorridos mais de 7 (sete) anos de sua origem. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando-se a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, acolhendo-se integralmente a exceção de pré-executividade proposta na origem. Preparo recursal não recolhido, pois pleiteada a gratuidade da justiça (art. 99, §7o, do CPC). Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 59403888). É o relato do necessário. Decido. 2. Nas razões recursais (ID 58893911), dentre outras questões, pleiteia o agravante o benefício da justiça gratuita. Inicialmente, anota-se que, na origem (ID origem 76617786), o agravante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi oportunamente indeferido (ID origem 191151481). Diante disso, necessário, preliminarmente, analisar-se o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Da detida análise dos autos, é possível verificar que o agravante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade. Como bem ressaltado pelo r. juízo de origem, as custas eventualmente devidas representam valores módicos, de maneira que não há justificativa para deferimento da benesse pleiteada. Para mais, intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a parte agravante permaneceu inerte, não apresentando qualquer indício que corroborasse sua alegação. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.